Tribunal: STF
Processo: RE 1165559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JNT Engenharia Construções e Empreendimentos LTDA formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3º Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HORAS EXTRAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. LICENÇA PATERNIDADE. FÉRIAS USUFRUÍDAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    Alega ter o pronunciamento violado aos arts. 7º, XVI, e 195, I, da CF/88. 



    Sustenta que as verbas em discussão possuem natureza indenizatória e, consequentemente, não podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária.



    Pugna pelo reconhecimento da não-incidência da contribuição social sobre as parcelas pagas aos seus empregados a título de horas extras, quebra de caixa, alimentação em pecúnia e férias gozadas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico, inicialmente, da leitura do apelo extremo, que a parte ora recorrente questionou a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de horas extras, férias gozadas, alimentação em pecúnia e quebra de caixa. 



    No entanto, observo que não foram objeto de deliberação prévia, na instância de origem, as parcelas pagas a título de quebra de caixa e alimentação em pecúnia.



    Dado o contexto, é deficiente a fundamentação do apelo extremo cujas razões estão dissociadas do que restou decidido pelo acórdão recorrido, o que faz incidir, na espécie, o Enunciado 284 da Súmula/STF.



    Para além disso, observem o que decidido na origem:



    O adicional de horas extras tem evidente natureza salarial, pois se trata de remuneração paga em razão da efetiva prestação de serviços pelo empregado. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. Precedentes.



    (...)



    Segundo o art. 28, 1, da Lei n. 8.212/91, a totalidade dos rendimentos pagos ou creditados a qualquer título compõe o salário-de-contribuição. Por seu turno, o art. 129 da CLT assegura: "Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração". Fica evidente, pelo texto legal, que os valores recebidos pelo segurado em razão de férias, posto que obviamente não trabalhe nesse período. integram a própria remuneração. Sendo assim, incide a contribuição social (AI n. 2008.03.00.035960-6, ReI. Des. ANDRÉ NEKATSCHALOW,j. 24/09/2008). 



    (...)



    Todavia, convém registrar que o Relator do supracitado recurso especial, em decisão proferida em 09/04/2013, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão e esta Turma Item entendido por manter a orientação anteriormente adotada no sentido da incidência da contribuição social sobre as férias usuji-uídas (TRF3, AMS n. 2011. 61. 10. 003705-6, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CEDENHO,j. 27/05/2013). 



    Permanece, portanto, exigível a contribuição quanto às férias gozadas, que possuem caráter salarial. 



    (grifei)



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional para concluir pela incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as parcelas pagas a título de horas extras e férias gozadas, ante a natureza salarial de tais verbas. 



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Nesse sentido, o Plenário do Supremo ao analisar o ARE 1.260.750-RG/RJ (Tema 1.100), Ministro Dias Toffoli, no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (Recurso extraordinário com agravo n. 1.260.750/RJ, Tema n. 1.100 da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator